Tribunal: TJPA
Processo: 0004305-72.2016.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004305-72.2016.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Portel
APELANTES:
E. P. L. P. e A. F. S.

ADVOGADO(A):

Def. Púb. Graziela Paro Caponi
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Rodrigo Silva Vasconcelos
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, I, II e V, ART. 213, TODOS DO CPB E ART. 244-B DO ECA, TUDO EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA QUE LHES FOI ATRIBUIDA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE CONFIRMA TODOS OS CRIMES EM QUESTÃO, BEM COMO RECONHECENDO OS RECORRENTES COMO AUTORES DOS DELITOS EM QUESTÃO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE SEJA APLICADA TODAS AS ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA NECESSÁRIAS AO CASO. ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA JÁ APLICADAS DE FORMA JUSTA AO CASO SOB ANÁLISE, NÃO DEMANDANDO QUALQUER APLICAÇÃO NO QUE JÁ CONSTA NA DECISÃO COMBATIDA. DECLARADO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE UM DOS RECORRIDOS, PELO CRIME DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ERA MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL O PRAZO PRESCRICIONAL SE CONTA PELA METADA, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDENAÇÕES EXPOSTAS NA DECISÃO GUERREADA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Portel, em que é apelante
E. P. L. P. e A. F. S.
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
mas, de ofício, declarar prescrita a pretensão punitiva estatal, de um dos recorrentes, em relação a um crime em questão, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
E. P. L. P. (vulgo Picachu) e A. F. S. (vulgo Buchudo)
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que condenou o apelante A. F. S.

à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela conduta descrita no
art. 157, I, II e V, do CPB
, bem como ao pagamento de 260 dias multa; à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo delito descrito no
art. 244-B do ECA e
, à pena de 07 (sete) anos de reclusão pelo crime de constante no
art. 213, do CPB
, tudo em concurso material de crimes (art. 69 do Código penal Brasileiro). O apelante E. P. L. P. foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 360 dias multa, pela conduta descrita no
art. 157, I, II e V, do CPB
; à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo delito descrito no
art. 244-B do ECA e
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de constante no
art. 213, do CPB
, tudo em concurso material de crimes (art. 69 do Código penal Brasileiro). Devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
acusatória que no dia 07 de dezembro de 2015, por volta de 1h15min., os denunciados, na companhia de um adolescente de nome Jheimison do Carmo Meireles, vulgo Dentinho, arrobaram a janela do imóvel situado à Rua 1º de Janeiro, nº 85, bairro Cidade Nova, município de Portel, ingressando assim na referida residência, onde a vítima, Alrinete Mendes Pantoja, encontrava-se sozinha em sua casa, dormindo desnuda, acordando assustada com o barulho provocado pelos assaltantes, os quais a renderam, puxando-a pelos cabelos, e empurrando sua cabeça contra a parede, sendo que, enquanto um dos assaltantes rendia a vítima, os outros retiravam os bens de dentro do imóvel.

O assaltante que mantinha a vítima sob seu poder, restringindo sua liberdade, determinou que a ofendida lhe entregasse as chaves da motocicleta, sendo que, em ato contínuo, passou a língua no pescoço e nos seios da vítima, apontando uma arma de fogo para a mesma, desferindo após dois tapas no seu rosto, afirmando que iria transar com a fendida caso esta não cooperasse.

No momento em que um dos assaltantes necessitava retirar uma televisão da vítima, esta aproveitando-se da oportunidade, conseguiu desvencilhar-se e fugir, começando a gritar por socorro para os vizinhos, sendo que, os meliantes assustados, empreenderam fuga do local, deixando a televisão próximo ao cartório eleitoral.

Passados alguns dias após esse crime e, depois de várias diligências procedidas pela polícia, os acusados foram presos preventivamente, sendo procedido o reconhecimento formal dos mesmos pela vítima, que reconheceu estes como os autores do crime em questão.

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante Edissandro deverá ser absolvido de todos os crimes que lhes foi imputado, por inexistirem provas seguras quanto à autoria delitiva a ele atribuída e, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja excluída a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo bem como a restrição de liberdade da vítima, aplicando em seu favor todas as atenuantes e minorantes necessárias, redefinindo o regime de cumprimento de pena para um mais ameno. Quanto ao apelante Alex, requer a absolvição deste pelos crimes de estupro e corrupção de menores, por inexistência de provas nos autos quanto a esta autoria delitiva, assim como, de forma subsidiária, a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo bem como a restrição de liberdade da vítima, aplicando em seu favor todas as atenuantes e minorantes necessárias, redefinindo o regime de cumprimento de pena para um mais ameno, postulando todos, ao final, que esta Corte de Justiça se manifeste, de forma expressa, quanto as matéria aqui tratadas, como forma de prequestionamento da mesma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
1 - Da alegada inexistência de provas para embasar uma sentença condenatória em desfavor do apelante E. P. L. P. (vulgo Picachu).

Alega a defesa que o apelante Edissandro deverá ser absolvido de todos os crimes que lhes foi imputado, por inexistirem provas seguras quanto à autoria delitiva a ele atribuída e, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja excluída a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo bem como a restrição de liberdade da vítima, aplicando em seu favor todas as atenuantes e minorantes necessárias, redefinindo o regime de cumprimento de pena para um mais ameno.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o depoimento da vítima, prestado em juízo, e corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, aponta o réu como autor dos crimes em questão,
senão vejamos
:

A vítima, ALRINETE MENDES PANTOJA, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 155, confirmou todos os termos da denúncia acusatória,
enfatizando que o recorrente Edissandro, vulgo Picachu, estava na janela da casa pegando os bens que os seus comparsas lhe davam, sendo que o menor conhecido como dentinho, era quem estava armado, com uma arma de fog, ameaçando a vítima de morte caso esta não cooperasse com os assaltantes. Enfatiza que o denunciado Alex, vulgo Buchudo, foi quem lhe pegou pelo cabelo e começou a lhe passar a mão e a lamber seu corpo, tudo sob ameaças de morte, sendo que em dado momento, os outros dois elementos passaram para cima da cama da ofendida para tentar tirar a televisão que se encontrava em seu quarto, sendo que nesse momento, quanto todos tentavam retirar sua TV do local, foi que o assaltante que lhe segurava, Alex, vulgo Buchudo, lhe largou, a mesma aproveitou o momento para correr e pedir ajuda aos vizinhos.

O denunciado, A. F. S. (vulgo Buchudo)
, confirmou, em juízo, mídia de fl. 155, que praticou o roubo em questão, no entanto, negou que tenha utilizado emprego de arma de fogo para subjulgar a vítima, afirmando que apenas entrou no imóvel da vítima com a ajuda do menor de idade conhecido como Dentinho, sendo que nenhum dos dois estaria armado, mas que renderam a vítima e roubaram seu notebook, tendo o declarante conseguido arrancar a TV da vítima da parede e depois, com medo, a deixou em frente ao Cartório Eleitoral da cidade.

O outro denunciado,
E. P. L. P. (vulgo Picachu), negou em juízo, mídia de fl. 176, todos os crimes que lhes foram imputados, afirmando que não participou da empreita criminosa engendrada pelo apelante Alex.

Apesar da negativa de autoria do recorrente, a palavra da vítima deve ser levada em consideração nesse tipo de crime, já que a mesma foi surpreendida, de madrugada, com três elementos dentro de sua casa, tendo reconhecido todos em sede policial e em juízo, além de fornecer um relato minucioso sobre tudo que ocorreu dentro de seu imóvel na data do crime, sabendo precisar a ação de cada envolvido, enfatizando que o recorrente Alex foi quem lhe puxou pelo cabelo e lhe apalpava, inclusive beijando seu pescoço, tudo sob a ameaça de uma arma de fogo, sob os olhares de seus comparsas que, mesmo observando o que acontecia com a ofendida, nada faziam, omitindo-se em pelo menos impedir o outro acusado em praticar os atos libidinosos contra a vítima, bem como a ofendida narrou o momento em que ambos os acusados se reuniram em seu quarto para retirar sua televisão, ocasião em que aproveitou a oportunidade para fugir e pedir socorro a vizinhos.

No que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que a tese de absolvição, por entender a defesa que não foi demonstrada a corrupção do menor nos autos, tendo em vista que, inicialmente, a participação do menor, Jheimison do Carmo Meireles, vulgo Dentinho, durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo apenas 16 anos à época do crime, pois presente à fl. 39 dos autos cópia de sua Certidão de Nascimento, que comprova que a pessoa, Jheimison do Carmo Meireles, nasceu em 14 de abril de 1999, sendo então menor de idade quando do ato delitivo, não sendo prescindível que a cópia juntada ao processo encontre-se devidamente autenticada para que surta efeito, pois em caso de dúvida, deveria ter a parte insatisfeita contestado o presente documento em tempo hábil, o que não o fez, além do que, a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa
matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500
, com a seguinte redação: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
¿

Nesse sentido
:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2. "
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012) 3. Agravo regimental não provido.¿ (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Grifei

No mesmo sentido que foi tratado a tese de absolvição, postulada pela defesa do apelante E. P. L. P. (vulgo Picachu), deverá ser entendida a tese de absolvição trazida em relação ao recorrente A. F. S. (vulgo Buchudo)
, já que, como demonstrado alhures, tanto para o crime de estupro, quanto para o delito de corrupção de menor, as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar a autoria delitiva dessas condutas criminosas, devendo então a decisão condenatória, para ambos recorrentes, permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.
2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal, para que a pena de ambos recorrentes seja redefinida para importe menor, com aplicação de atenuantes e minorantes necessárias, modificando também o regime de cumprimento da pena
.

Analisando as dosimetrias presentes às fls. 199/204, entendo que as mesmas encontram-se em seus devidos termos legais, tendo o magistrado sentenciante averiguado circunstâncias judiciais desfavoráveis aos dois apelantes em relação ao crime de roubo, motivo este que ensejou uma pena base somente um pouco acima de seu mínimo permitido, sendo que, em relação ao apelante A. F. S. (vulgo Buchudo), foi aplicada a atenuante da confissão espontânea e, ao apelante E. P. L. P. (vulgo Picachu), a atenuante da menoridade relativa, vindo a pena intermediária a ficar bem encostada a pena mínima permitida em lei, tendo sido aumentada a reprimenda somente por existir causa de aumento de pena, presentes no art. 157, I, II e V do CPB.

No que se refere ao crime de estupro, presente no art. 213 do Código Penal, também aqui se mostrou salutar a dosimetria procedida nos autos, pois apesar de constar circunstâncias judiciais desfavoráveis a ambos recorrentes, suas penas base foram fixadas apenas um ano acima de seu mínimo permitido, que no caso foi 07 anos de reclusão sendo, após, aplicada a atenuante necessária a um do apelantes, onde, após todas as fases previstas em lei, a pena de um ficou fixada apenas um ano acima do mínimo permitido e, a do outro apelante, foi ajustada no mínimo legal.

Por último, no que tange a pena do crime descrito no art. 244-B do ECA, a qual foi de 01 (um) ano de reclusão a ambos apelantes, a mesma encontra-se também em termos, no entanto, em relação ao apelante E. P. L. P. (vulgo Picachu), verifico que esta já encontra-se prescrita, tendo em vista que entre a data da decisão condenatória (06/02/2018, fls. 193/205) e a presente data, decorreram mais de dois anos, já que esse recorrente era menor de 21 anos de idade à época do crime, conforme cópia de Certidão de Nascimento constante à fl. 33, que demonstra que o mesmo nasceu em 11/03/1997, e o crime se deu na data de 07/12/2015, razão pela qual declaro, DE OFÍCIO, prescrita a pretensão estatal em relação ao crime praticado pelo apelante
EDISSANDRO PALHETA DA LUZ PEREIRA, vulgo Picachu,
descrito no art. 244-B do ECA, tudo com esteio no art. 109, V c/c art. 110, c/c art.115, todos do Código Penal Brasileiro, na sua modalidade intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
mas,
DE OFÍCIO
, declaro prescrita a pretensão punitiva estatal em relação tão somente ao crime descrito no art. 244-B do ECA, praticado pelo apelante
EDISSANDRO PALHETA DA LUZ PEREIRA, vulgo Picachu,
tudo com esteio no art. 109, V c/c art. 110, c/c art.115, todos do Código Penal Brasileiro, na sua modalidade intercorrente, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator